Tribunal: TRF3
Processo: 5034355-52.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
752/775)

5034355-52.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5034355-52.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: HOSPITAL SAO LUCAS DE SANTOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ISIS JANSEN MOURA - SP469358-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BEATRIZ ROJAS FINOCHIO - SP392453-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu pedido de suspensão de atos expropriatórios e determinou o prosseguimento da penhora de imóveis pertencentes ao executado.

A execução fiscal foi proposta pela União para cobrança de créditos tributários no valor histórico de R$ 5.452.767,02. O feito havia sido suspenso em razão de transação individual celebrada entre as partes, posteriormente rescindida.

Após a rescisão, a exequente requereu medidas constritivas, inclusive bloqueio de ativos e formalização de penhora sobre imóveis anteriormente oferecidos em garantia. O executado requereu a suspensão das medidas em razão de pedido administrativo de Negócio Jurídico Processual (NJP) apresentado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o que foi indeferido pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a existência de tratativas administrativas voltadas à celebração de transação ou parcelamento, mediante pedido de Negócio Jurídico Processual, autoriza a suspensão dos atos expropriatórios em execução fiscal.

III. Razões de decidir

O art. 151 do Código Tributário Nacional estabelece as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, entre as quais não se incluem meras tratativas administrativas para celebração de transação ou parcelamento.

A simples formulação de pedido administrativo de Negócio Jurídico Processual não impede o regular prosseguimento da execução fiscal, nem suspende a exigibilidade do crédito tributário.

No caso concreto, o pedido administrativo apresentado pelo agravante foi indeferido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com manutenção da decisão após recurso administrativo, afastando qualquer fundamento para suspensão dos atos executivos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5034355-52.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: HOSPITAL SAO LUCAS DE SANTOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ISIS JANSEN MOURA - SP469358-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BEATRIZ ROJAS FINOCHIO - SP392453-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL SÃO LUCAS DE SANTOS LTDA. contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de atos expropriatórios e autorizou o prosseguimento da penhora de seus imóveis.

A Execução Fiscal no 5002914-21.2018.4.03.6104 foi ajuizada pela UNIÃO FEDERAL em face do ora agravante, visando à cobrança de créditos tributários no valor histórico de R$ 5.452.767,02.

No curso da ação executória, foi requerida e deferida a suspensão do feito em razão de transação individual celebrada entre as partes.

Posteriormente, a Fazenda Nacional informou a ocorrência da rescisão do parcelamento e, na mesma oportunidade, requereu o bloqueio de ativos do executado por meio do Sisbajud, bem como a formalização da penhora sobre os imóveis de matrículas no 4.904 e no 4.906 do 1o Registro de Imóveis de Santos, os quais haviam sido dados em garantia na transação posteriormente rescindida.

Na sequência, o HOSPITAL SÃO LUCAS DE SANTOS LTDA. informou que, apesar da rescisão, protocolou administrativamente Negócio Jurídico Processual (NJP) com proposta de negociação. Diante disso, requereu a suspensão das medidas constritivas até que haja decisão definitiva da PGFN acerca do referido NJP.

O juízo de origem indeferiu o pedido do executado. Segundo a decisão, as tratativas voltadas à celebração de transação ou de parcelamento não suspendem a exigibilidade do crédito tributário e, portanto, não justificam a suspensão da execução fiscal. Determinou, ainda, que a exequente apresentasse as matrículas atualizadas dos imóveis para o prosseguimento da penhora pretendida.

Em suas razões recursais, o HOSPITAL SÃO LUCAS DE SANTOS LTDA. argumenta que, embora o pedido administrativo de NJP não se enquadre nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito previstas no art. 151 do CTN, isso não impede que o Poder Judiciário exerça controle sobre o momento e a intensidade dos atos executivos, especialmente quando se está diante de medidas potencialmente irreversíveis, como a penhora de bens imóveis essenciais à atividade do executado. Sustenta que a medida é desproporcional, pois amplia de forma injustificada o risco de dano ao agravante sem trazer vantagem prática ao exequente, uma vez que os imóveis indicados já se encontram constritos em outras execuções fiscais.

Requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de obstar a avaliação e a alienação dos imóveis, tendo em vista que a eventual perda antecipada desses bens pode comprometer a continuidade da prestação de serviços essenciais à população. Ao final, requer a confirmação da medida para que os atos expropriatórios sejam suspensos até que sobrevenha decisão da administração tributária acerca do NJP.

O pedido liminar foi indeferido (ID 349497223).

A UNIÃO apresentou contrarrazões (ID 358017469).

É o relatório.

alr

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

A controvérsia cinge-se à possibilidade de suspensão da execução fiscal em virtude de tratativas para a realização de transação ou parcelamento.

De acordo com a redação do art. 151 do Código Tributário Nacional, a moratória, o depósito integral do montante cobrado, as reclamações, os recursos, a concessão de medida liminar em mandado de segurança, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial e o parcelamento suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Confira-se:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

VI - o parcelamento.

Diante disso, como bem fundamentado pelo juízo de origem, verifica-se que as tratativas para realização de transação ou de parcelamento não suspendem a exigibilidade do crédito, e, portanto, não justificam a suspensão da execução fiscal.

E, ainda que se entenda possível, como argumentado pela parte agravante, que, apesar disso, “o Poder Judiciário controle o momento e a intensidade dos atos executivos quando se está diante de medidas potencialmente irreversíveis”, importa destacar que o requerimento administrativo relativo ao Negócio Jurídico Processual já foi indeferido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e que tal indeferimento foi mantido após a interposição de recurso.

Nesse contexto, não há respaldo, de qualquer forma, para que sejam suspensos os atos expropriatórios na execução fiscal de origem.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu pedido de suspensão de atos expropriatórios e determinou o prosseguimento da penhora de imóveis pertencentes ao executado.

A execução fiscal foi proposta pela União para cobrança de créditos tributários no valor histórico de R$ 5.452.767,02. O feito havia sido suspenso em razão de transação individual celebrada entre as partes, posteriormente rescindida.

Após a rescisão, a exequente requereu medidas constritivas, inclusive bloqueio de ativos e formalização de penhora sobre imóveis anteriormente oferecidos em garantia. O executado requereu a suspensão das medidas em razão de pedido administrativo de Negócio Jurídico Processual (NJP) apresentado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o que foi indeferido pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a existência de tratativas administrativas voltadas à celebração de transação ou parcelamento, mediante pedido de Negócio Jurídico Processual, autoriza a suspensão dos atos expropriatórios em execução fiscal.

III. Razões de decidir

O art. 151 do Código Tributário Nacional estabelece as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, entre as quais não se incluem meras tratativas administrativas para celebração de transação ou parcelamento.

A simples formulação de pedido administrativo de Negócio Jurídico Processual não impede o regular prosseguimento da execução fiscal, nem suspende a exigibilidade do crédito tributário.

No caso concreto, o pedido administrativo apresentado pelo agravante foi indeferido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com manutenção da decisão após recurso administrativo, afastando qualquer fundamento para suspensão dos atos executivos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão